Tribunal: TJMT
Processo: 1008694-20.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008694-20.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSANGELA FAUSTINA DE SOUZA - CPF: 432.465.321-68 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1008694-20.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ROSANGELA FAUSTINA DE SOUZA

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINAR AFASTADA.

Afasto o pedido de indeferimento da justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3o do CPC, presunção esta não elidida pela Recorrida.

Ademais, a parte Recorrente juntou documento em sede de recurso que comprova sua hipossuficiência financeira, fazendo jus, assim, a gratuidade perquirida.

RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL –ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE PERÍODO ANTERIOR A PORTABILIDADE DA LINHA E SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA LINHA NO PERÍODO EM QUE SUPOSTAMENTE OCORREU A SUSPENSÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Restou incontroverso nos autos que a parte autora solicitou a portabilidade de linha telefônica de sua titularidade à empresa ré, sendo esta então realizada em 14/01/2021.

Pois bem. Da análise dos autos, é possível verificar que a fatura com vencimento em 26/02/2021 (ID 105246529), no valor de R$ 83,84, compreendeu o período de 11/01/2021 a 10/02/2021, portanto, desde o início da contratação dos serviços, não se justificando, assim, a fatura anterior no valor de R$ 99,98.

Logo, tem-se que a Recorrida incorreu em falha na prestação dos serviços, estando caracterizado o ato ilícito.

Todavia, em que pese a acusação de protocolos de atendimentos por parte da Recorrente, tenho que não restou efetivamente demonstrado que, referida cobrança indevida tenha, de fato, dado ensejo a ilícita suspensão dos serviços.

Ora, no que concerne ao primeiro período de suposta suspensão, verifico que a parte autora sequer o aponta com precisão, alegando apenas que ocorreu por dois dias, ainda antes do vencimento da fatura de fevereiro.

Não só isto, do relatório de chamadas acostados à defesa (ID 105246545), verifica-se que, em todo o mês corresponde, houve normal utilização dos serviços por parte da Recorrente.

A normal utilização dos serviços também é observada no que concerne ao segundo período de suposta suspensão, esta no período de cinco dias, onde a parte autora defendeu a existência de bloqueio em 10/03/2021 a 15/03/2021.

Saliento, para o período defendido pela consumidora, o relatório de chamadas acusa tanto ligações recebidas, como efetuadas, o que elide a alegação de suspensão de serviços.

Por fim, ressalto ainda que, salvo os protocolos, não há qualquer outro meio de prova por parte da consumidora, inclusive sobre a impossibilidade de uso de internet, o que entendo, portanto, por não comprovado o corte ilícito, restando, assim, presente apenas a cobrança indevida, a qual, não enseja dano moral.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no mesmo sentido, de que a cobrança indevida por si só, não têm por consequência a ocorrência de dano moral. (Apelação Cível No 70069078913, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 25/05/2016).

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO.

1
. Não configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito
para a residência do consumidor
com cobrança indevida
.
Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento.

(REsp no 1550509 / RJ (2012/0033980-4))

Cumpre frisar que, com a reclamação da consumidora a empresa de telefonia inclusive procedeu com a baixa da fatura cobrada, corroborando, assim, com a existência de mero dissabor no presente caso.

Assim, escorreita a sentença de improcedência, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10 % sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021